Tribunal: TJES
Processo: 0001727-71.2015.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001727-71.2015.8.08.0033
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS PRATES COUTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001727-71.2015.8.08.0033 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCOS PRATES COUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS PRATES COUTO
, co
ntra
a sentença de fls.
9
7/102
, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo
nas sanções do artigo
302,
do Código
de Trânsito
, à pena de
02 (dois) anos e 0
1
(u
m
) mês
de detenção
,
a ser cumprida no regime
aberto
.

N
arra a denúncia, em síntese, que no dia 09 de março de 2015, o denunciado conduzia seu veículo automotor em velocidade incompatível com o perímetro urbano
atingiu a parte traseira da bicicleta em que se encontrava a vítima Rone Clei de Oliveira Martins, que em razão da violenta colisão sofreu ferimentos que foram a causa eficiente da sua morte, conforme certidão de óbito de fls. 27.

Nas
razões
de
fls.
1
13/121
, a defesa
formula pleito absolutório, aduzindo a culpa exclusiva da vítima,
bem como alega a falta de provas de que tenha conduzido de forma imprudente.
Requer ao final, a isenção das custas processuais.

C
ontrarrazões
ministeriais
às fls.
1
23/125
,
pela manutenção da condenação, nos termos em que proferida.

P
arecer d
o

Ministério Público de Segundo Grau, da
lavra d
o ilustre
Procurador
E
manoel Arcanjo de Souza Gagno
,
também
pel
a negativa de provimento ao recurso.

Pois bem, compulsando o feito, observo que a
materialidade do crime
deflui d
a certidão de óbito de fls. 32
.

E
m interrogatório de fls.
7
5/76
,
o acusado confirmou que estava na direção do veículo automotor no momento dos fatos, contudo, negou a culpa pelo evento ocorrido, nos seguintes termos, vejamos:

“
(...
)
que o pneu da frente da bicicleta da vítima atingiu a roda do carona do veículo do depoente; que a vítima tentou desviar descendo a bicicleta para o mesmo caminho do carro; que o outro rapaz que também estava em outra bicicleta junto com a vítima, desviou para o lado contrário e evitou o impacto; que ele sentou a cabeça na parte de cima da lateral do para-brisa
(...)

Ouvid
a
em juízo à
s
fl
s
.
72 e
7
3, as testemunhas Osvaldo Gonçalves da Costa Júnior e Robson Medina, disseram, respectivamente:

“
Que presenciou o acidente; que estava em um veículo atrás do carro conduzido pelo acusado Marcos; (...); que a vítima estava a direita do veículo do acusado; que na época do acidente não havia placa de “pare”; que a Avenida utilizada pelo acusado Marcos é a principal; que a bicicleta atingiu o lado do carona do veículo do acusado; que a vítima bateu com a cabeça na para brisa; (...); que a Avenida onde estava o carro do acusado é uma descida; que ele não tentou desviar para outra mão de direção para evitar o impacto;
(...)”.

“
(...) que o acidente aconteceu em um cruzamento; que estavam andando com as bicicletas devagar e na mão de direção correta; que atravessariam o cruzamento da Avenida principal; que chegou a dizer “Rony, olha o carro”; que ele tentou desviar; que com isso a frente do carro do lado do carona atingiu a traseira da bicicleta; que estavam na rua a direita do motorista; que não existia placa no local; que não sabe dizer se o carro estava sendo conduzido com velocidade incompatível; que o carro nem chegou a frear”.

No caso focado, as provas acima referenciadas revelam que
o
acusad
o
, não prestou a atenção necessária
ao conduzir seu veículo
,
trafegando de forma imprudente,
fato este que foi determinante para o acontecimento do sinistro.

A este respeito, como bem destacou a douta Procuradoria
de Justiça em seu parecer,
“concluímos que os fatos ocorreram tal como narrados na exordial acusatória, de modo que o pleito absolutório é meta de impossível atendimento, pois do que emerge dos autos, o acidente não foi uma mera fatalidade, mas sim, verdadeira imprudência na conduta praticada pelo réu”.

Alega ainda a defesa, que o
evento se deu por culpa exclusiva da vítima.

Contudo, as provas dos autos apontam que o réu dirigia sem a devida cautela tanto que as testemunhas afirmaram que
“o carro nem chegou a frear”
, restando patente que o mesmo não adotava uma direção defensiva no momento dos fatos,
agindo em desacordo com os ditames estabelecidos nos artigos 29, § 2º e 44, ambos da Lei nº 9.503/97.

Assim, tenho que as provas coligidas aos autos são suficientes para comprovar que
o sentenciado
não agiu com o dever de cuidado demandado para a ocasião, que culminou com a morte da vítima, de modo que, diante da impossibilidade de compensação de culpas em matéria criminal, não há que se falar em absolvição, seja por ausência de provas, seja por negativa de autoria.

A fim de auxiliar a compreensão do tema e apreciação da prova, vejamos como expõe Guilherme de Souza Nucci acerca de compensação de culpas e culpa exclusiva da vítima ao abordar o delito em apreço:

“
(...
)
é sabido que, em Direito Penal, não se pode cogitar de compensação de culpas. Ilustrando, se o motorista de um veículo, imprudentemente, atropela e causa lesão corporal em um passante que, por seu lado, atravessou de forma negligente, inexiste viabilidade para a absolvição do motorista unicamente porque ambos os envolvidos estavam errados. Não se trata de dívida civil, onde se faz a compensação, mas de crime. Assim, no exemplo ofertado, caso o motorista também se machuque, é possível, em tese, a punição tanto deste quanto do pedestre, pois os dois deram causa à figura típica prevista no art. 302 da Lei 9.503/97. A situação é diversa da culpa exclusiva da vítima. É obvio que, nesta hipótese, deve-se absolver o motorista.” (NUCCI, Guilherme de Souza; Leis Penais e Processuais Penais Comentadas; Volume 2; 7ª Edição; São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013; Pg. 708).

A culpa exclusiva da vítima
, a
ssim
, não restou provada no feito, tendo em vista inexistir
em
elementos de convicção
no sentido de que o acidente tenha se dado em virtude de atos atribuíveis única e exclusivamente
àquela
.
Vale lembrar que nada demonstra tenha
o ofendido
, de inopino, invadido a pista
de rolamento ou mesmo o acostamento.

Neste viés
,
suficientemente
provada a prática do crime
de homicídio
culposo
na direção de veículo automotor,
mostra-se inviável acolher o pleito de
absolvição
(art. 386, CPP)
.

Sobre o tema colaciono os seguintes arestos:

“
PENAL - HOMICÍDIO CULPOSO - CRIME DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE CUIDADO OBJETIVO.

I. Demonstrado pelas provas dos autos que o acidente decorreu da violação do dever de cuidado objetivo exigido da motorista, que interceptou a trajetória da motocicleta que transitava pela avenida principal, não há falar em culpa exclusiva da vítima.

II.
Em direito penal não há compensação de culpas. A responsabilidade penal do agente não deve ser afastada
.

III. Recurso desprovido.

(TJDF. Acórdão n.1075767, 20161010071506APR, Relator: SANDRA DE SANTIS 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: 213/233)”

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MAJORADO PELA AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO E OMISSÃO DE SOCORRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PERDÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTENTE. CULPA CONCORRENTE. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DOS INCISOS I E III DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO REDUZIDA.

1.
Inviável o pleito de absolvição do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, porquanto a tese de culpa exclusiva da vítima restou refutada em razão da prova testemunhal
e, principalmente, devido ao laudo pericial, no qual concluíram os peritos que a causa determinante da colisão foi a entrada do veículo do réu no momento em que as condições de tráfego e segurança não eram favoráveis,
bem como que o excesso de velocidade do seu veículo agravou as suas consequências
.(...)

(TJDF. Acórdão n.971713, 20140410087910APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2016, Publicado no DJE: 14/10/2016. Pág.: 273/286)”

O pedido de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante
de todo o exposto,
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO

e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória, 8 de novembro de 2022.

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001727-71.2015.8.08.0033 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCOS PRATES COUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO 302, DA LEI Nº 9.503/97 - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ABSOLVIÇÃO -
PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA - COMPENSAÇÃO DE CULPA – INVIABILIDADE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - CONDENAÇÃO MANTIDA -

RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO
.

1.
Suficientemente provadas a materialidade e a autoria do crime culposo, impossível acolher a postulação absolutória.
2.

M
ostra-se in
a
dmissível a
compensação de culpa entre autor e vítima,
pois toda ação que tenha contribuído para a ocorrência do resultado penalmente relevante deve ser tida como causa. Logo,
a única tese
defensiva juridicamente
viável é aquela que esgrime a culpa exclusiva da vítima,
o
que, no entanto, não restou demonstrado nos autos.
3.
Recurso conhecido
e improvido
.

Vitória, 8 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.